Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734133-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida no mandado de segurança impetrado pela agravada CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME, que deferiu o pedido liminar formulado para determinar à autoridade coatora que retire do Edital n. 07/2024 o imóvel de propriedade da impetrante. A agravante sustenta, em síntese, que houve o indeferimento na seara administrativa do requerimento de regularização do imóvel formulado pela parte, de maneira que não estão mais presentes os requisitos necessários à concessão da tutela vindicada. Recurso não preparado, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no inc. I, do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Destarte, extrai-se dessa observação que os requisitos mencionados não são alternativos, mas sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva, estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Com efeito, em relação ao fumus bonis iuris da pretensão veiculada pela agravada, a decisão em análise, ao conceder a tutela de urgência, pontuou o seguinte: “Em análise documental, observa-se ter formado, no âmbito daquela Secretaria, pelo menos em fase inicial do processo, o entendimento de que a citada empresa apresentou documentação que a habilita à regularização do imóvel por meio do Art. 9o da Lei no 6.251, de 27/12/2019, tendo em vista que comprovou seu funcionamento no local anteriormente à data de 22/12/2016, conforme prevê o Parágrafo único do Art. 12-B da Lei no 7.153, de 06/06/2022, encaminhando os autos à Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap para retirada do imóvel do edital de licitação. Diante desse argumento e mediante juízo de cognição sumária, portanto, observa-se a presença do fumus boni iuris a ensejar o deferimento da liminar, já que há potencial indícios de que poderá ser regularizado pela autoridade ora impetrada.” Como visto, o magistrado vislumbrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pela agravante, tendo em vista que teria comprovado a apresentação de documentação que a habilitasse para o processo de regularização. Nesse sentido, a hipótese em comento exige o exame acurado das questões controvertidas suscitadas, o que é inviável em sede de cognição sumária. Por outro lado, não se verifica a presença de dano irreparável até o julgamento do recurso pela egrégia Turma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator